Tribunal: TJDFT
Processo: 0727149-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IRREGULARIDADE PROCESSUAL ALEGADA EXCLUSIVAMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO APRECIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A irregularidade de representação processual não foi aventada nem apreciada na origem, não tendo sido objeto da decisão agravada. E se registra que preliminar agitada exclusivamente em sede recursal “viola o duplo grau de jurisdição, configurando supressão de instância” (Acórdão 1622815, 07193278020218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. O fato de o executado/agravante constar no quadro societário de sociedades empresárias, por si só, não autoriza a constrição do patrimônio das pessoas jurídicas para pagamento de obrigações contraídas por ele — princípio da responsabilidade patrimonial na execução (art. 789, CPC). A pessoa jurídica tem personalidade e patrimônio autônomos aos da pessoa natural que a integra, motivo pelo qual a constrição de bem da sociedade por dívida do sócio executado exige prévia instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. No caso, contudo, o Juízo de origem não determinou a constrição de bens de propriedade das mencionadas pessoas jurídicas, mas de propriedade do próprio executado/agravante: dada a insuficiência de outros bens penhoráveis, determinada a penhora de 30% do lucro recebido pelo executado/agravante junto às sociedades empresárias. No ponto, registra-se: “A penhora dos lucros pertencentes ao sócio devedor não está condicionada à desconsideração da personalidade jurídica inversa, mas tão somente à insuficiência de outros bens” (Acórdão 1337812, 07518196520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.